Tribunal: TJMT
Processo: 1022664-93.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-20
Data de publicação: 2021-12-20

Ementa:
Vistos etc
O presente mandado de segurança é impetrado visando proteger direito líquido e certo, indicando como coatora a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MATO GROSSO, da qual sou integrante.
Desta feita, redistribua-se o mandamus.
Cuiabá, 17 de dezembro de 2021
Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Desembargadora